Tribunal: TJDFT
Processo: 0743457-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PACIENTE REINCIDENTE. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A prisão foi inicialmente convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, após flagrante, e posteriormente mantida pela 1a Vara Criminal do Gama, mesmo diante de manifestação ministerial favorável à revogação da custódia. A Defesa alega constrangimento ilegal por violação ao sistema acusatório e desproporcionalidade da prisão, requerendo a concessão da ordem para substituição da preventiva por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva, após manifestação do Ministério Público favorável à revogação, configura atuação de ofício vedada pelo sistema acusatório; (ii) estabelecer se a prisão preventiva é desproporcional em razão da natureza do crime imputado e das circunstâncias pessoais do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi originalmente decretada após manifestação expressa do Ministério Público na audiência de custódia, o que afasta a alegação de atuação de ofício do Juízo e confere regularidade ao ato à luz do art. 311 do CPP e do sistema acusatório instituído pela Lei n. 13.964/2019.
4. A manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de parecer favorável à revogação, não configura ilegalidade, desde que devidamente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP, como ocorrido no caso concreto.
5. A decisão que manteve a prisão encontra-se devidamente motivada na reincidência específica do paciente, em sua extensa ficha de antecedentes e no risco concreto de reiteração delitiva, o que justifica a medida extrema para garantia da ordem pública.
6. A desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a eventual pena futura não se verifica, pois a segregação cautelar tem natureza processual, e sua imposição, nos termos legais, não viola o princípio da homogeneidade, especialmente diante da possibilidade de regime inicial mais gravoso, dada a reincidência.
7. Precedentes do STJ e do STF conferem respaldo à manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de parecer ministerial pela substituição da medida, desde que presentes os requisitos legais e a decisão judicial esteja devidamente fundamentada.
8. Medidas cautelares diversas da prisão foram expressamente consideradas insuficientes pelo Juízo, diante da periculosidade do agente e da necessidade de salvaguarda da ordem pública, com base no art. 282, I e II, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
10. Julgamento do agravo interno prejudicado.